Tribunal: CARF
Processo: 15504.013522/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013522/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.740 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
EUNICE MOREIRA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, caso necessária.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento da glosa no valor de R$ 21.163,96.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013522/2010-58
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013522/2010-58

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48/50), interposto contra o Acórdão 02-
35.920 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/BH - DRJ/BHE (e-fls. 35/40) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação da contribuinte (e-fls. 11/12), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 26 a 31) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de
lavratura 28/06/2010, Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, que constatou Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 5.304,15, a sofrer incidência de Multa de Ofício e
Juros de Mora, cientificado à interessada por via postal em 07/07/2010 (e-fl. 19).
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
De acordo com o relatório denominado "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal"
(fls. 28/29), foi glosado o valor de R$22.183,96, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução, ...:
(...)
A autoridade lançadora complementa: "Glosa das despesas medicas pelos motivos
descritos abaixo: Profissionais que não apresentam declaração nesta condição
(código), forma de pagamento descrito nos recibos apresentados que não guardam
relação com a natureza dos serviços (pagamentos consolidados no ano, sendo que são
de natureza mensal devido aos serviços e carne leão); Não consta recibo para Plano de
saúde elencaâo'.
(..)
... impugnação...
(...).
Entende que não deve prosperar tal posicionamento, eis que comprovadamente os
serviços foram utilizados e pagos na forma da legislação, sendo passíveis de dedução
para apuração do resultado final da declaração.
Não é cabível, no presente caso, a alegação da auditoria fiscal, ao glosar tais valores,
quanto à natureza mensal dos serviços autônomos tomados e sobre o recolhimento dos
impostos devidos através de carnê-Leão. Tal recolhimento não é de competência da ora
impugnante, uma vez que tal providencia é de única e exclusiva competência do
profissional prestador dos serviços.
A prova cabal das despesas médicas/odontológicas está feita com os recibos probatórios
acostados, firmados pelos profissionais legalmente inscritos em seus órgãos classístas,
dando-lhes credibilidade e confiabilidade.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013522/2010-58

Quanto às despesas deduzidas a título de Plano de Saúde, salienta que este plano é
empresarial conforme discriminado no comprovante de rendimento salarial emitido pela
empresa empregadora.
..., requer o cancelamento da presente notificação.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS
DESACOMPANHADOS DE OUTRAS PROVAS NECESSÁRIAS À
DEDUTIBILIDADE. A comprovação de despesas é feita mediante
documentação em que sejam especificados a prestação do serviço, o nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, além da
qualificação profissional do beneficiário dos pagamentos, o nome do paciente
e elementos que, analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do
julgador.
PLANO DE SAÚDE. Sem a apresentação de prova dos valores pagos, por
beneficiário, a título de mensalidades para manutenção de plano de saúde, é
de se manter o lançamento fiscal conforme realizado pela autoridade fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após ciência do Acórdão a quo via postal em 21/3/2012 (Aviso
de Recebimento de e-fls. 46/47), a ora Recorrente apresentou seu Recurso na data de 20/04/2012
(protocolo de e-fls. 48), apontando em síntese:
- aponta apertada síntese da lide e não concorda com a não aceitação dos recibos
emitidos por Rosana Maria Gomes, no valor de R$ 17.800, e Rodrigo César Maia, no valor de
R$ 3.050,00, apenas por não trazerem seu nome como beneficiária do serviço, uma vez que não
possui dependentes, de acordo com sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, e que não faria
sentido pagar os serviços para outrem;
- buscou contato com os profissionais e o Fisioterapeuta Rodrigo César Maia
Moreira providenciou Relatório Fisioterapêutico acerca do tratamento prestado e declarou ter
recebido seu pagamento em numerário, conforme Declaração ora apresentada (e-fl. 51);
- não tendo sucesso em localizar a Dentista Rosana Maria Gomes, solicita
diligência do Fisco junto ao Conselho Regional de Odontologia de MG a fim de ser a mesma
localizada e que assim obterá sua condição de beneficiária do serviço e a confirmação de
pagamento em espécie;
- reafirma que as despesas de Plano de Saúde envolvem plano empresarial
discriminado em seu comprovante de rendimentos apresentado em impugnação.
5. Seu pedido final é pela reforma da Decisão Combatida.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013522/2010-58

7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que não há arguição de argumentos preliminares, nem
se verificam apreciações de ofício do mesmo quilate.
9. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso argumentos e prova não presente na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
10. Mas sobremaneira no presente caso, verificam-se argumentos e prova, ora
apresentados, que prestam-se a complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e,
dessa forma, podem ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos
mesmos e formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo imediatamente acima apontado.
11. Trata-se dos novos argumentos recursais no sentido de que comprova a
dedutibilidade dos valores dispendidos com o Fisioterapeuta Rodrigo César Maia Moreira, o
qual, através do novo documento acostado (e-fl. 51), Relatório Fisioterapêutico acerca do
tratamento prestado e com declaração de recebido seu pagamento em numerário. Apresenta
novação também ao indicar a impossibilidade de localização da Odontóloga Rosana Maria
Gomes, solicitando então diligência para localização da mesma.
12. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
13. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
14. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
15. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013522/2010-58

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(ora grifado)
16. Na espécie, verifica-se que não constam nos autos comprovação de
solicitação de provas complementares pela auditoria, o que afasta então a necessidade de
comprovação do efetivo pagamento das despesas pela interessada. Não só ausente Termo de
Intimação nesse sentido, mas também deveras confusa a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 29), que embora até tangencie tal necessidade, não é
clara nem a comprova.
17. Nesse sentido, passa-se então à apreciação de cada uma das três glosas de
despesas médicas efetuadas pela Notificação (e-fl. 28).
18. Quanto ao valor supostamente dispendido com a Dentista Rosana Maria
Gomes, no valor de R$ 17.800,00, a contribuinte busca a comprovação do mesmo através do
recibo que teria sido emitido pela profissional, no mesmo valor, para o ano calendário sob
análise (e-fl. 13).
19. O fato é que não há que se negar que o mesmo apresenta todos os requisitos
previstos no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995, e não foram solicitadas provas
complementares para comprovação do dispêndio. Em que pese a inclusão do endereço do
profissional de forma datilográfica, que poderia indicar inclusão posterior da informação, como
não seria cabível nesta análise a indicação ou não da idoneidade do documento, entende-se pelo
afastamento então da glosa do dispêndio de R$ 17.800,00 realizado face à citada profissional.
20. Diante de tal afastamento, inócua a apreciação da solicitação da contribuinte
no sentido de diligência junto ao Conselho Regional de Odontologia de MG para obtenção do
endereço atualizado da profissional.
21. Já quanto ao dispêndio de R$ 3.050,00 pela prestação de serviços pelo
Fisioterapeuta Rodrigo César Maia Moreira (e-fl. 14), combinado com o ora acostado
Relatório Fisioterapêutico emitido pelo profissional (e-fl. 51), de menor importância se torna o
questionamento acerca idoneidade do documento acostado em sede impugnatória que também
traz o endereço do profissional datilografado, e entende-se que também deve ser afastada a
glosa do valor sob análise, R$ 3.050,00, dispendido com o profissional.
22. A contribuinte insiste ainda que a comprovação de dispêndio com convênio
médico empresarial estaria comprovada através do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitida pelo seu empregador, referente ao Ano
Calendário 2007.
23. Mas enquanto a Notificação indica a glosa de R$ 1.333,96 (e-fl. 28), o
referido comprovante apresenta, em seu quadro “6. Informações Complementares”, despesas
médico odonto hospitalares de R$ 333,96. Portanto, do próprio documento indicado pela
contribuinte verifica-se que sua pretensão dedutível está incorreta. Deve então ser afastada
parcialmente a glosa, no valor de apenas R$ 333,96, com manutenção da glosa de R$ 1.000,00.
24. Portanto cabe razão parcial à impugnante em relação ao afastamento da glosa
dos valores de R$ 17.800,00, pago à Dentista Rosana Maria Gomes, de R$ 3.050,00 remunerado
ao Fisioterapeuta Rodrigo César Maia Moreira, e de R$ 333,96 com o seu convênio Médico
empresarial (afastamento no somatório de R$ 21.163,96), mas com manutenção da glosa de
R$ 1.000,00, supostamente dispendida com este ultimo.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013522/2010-58

25. Neste diapasão, não há como acolher o pedido final da contribuinte no sentido
da reforma plena da Decisão a quo, mas sim apenas de forma parcial.
Dispositivo
26. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastamento da glosa no valor de R$ 21.163,96.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital